Tribunal: TJDFT
Processo: 0736909-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0736909-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: SONIA SANTANNA DE ARAUJO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (R$ 7.858,13), rejeitou a impugnação da agravante à penhora de suas contas e autorizou o levantamento de valores pela agravada. A agravante alega, em síntese, que: 1) o juízo está integralmente garantido por depósito, razão pela qual a penhora efetivada é manifestamente excessiva, apta a causar lesão de difícil reparação e ocasionar o enriquecimento ilícito; 2) a agravada atualizou o débito até jul/2021 e incluiu juros sobre o valor total da execução, desconsiderando que todos os pagamentos foram realizados em mai/2021; 3) não há sentido na realização do bloqueio, pois a agravada não poderá levantar o valor garantido sem a devida caução, diante do perigo de reversibilidade da decisão, caso o AGI 0723031-07.2021.8.07.0000 seja provido. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, o desbloqueio de suas contas ou, então, seja determinado à agravada que ofereça caução do valor penhorado. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, a garantia do juízo, por si só, não impede a prática de atos de expropriação, diante da ausência de fundamento relevante e da não demonstração de que o prosseguimento do cumprimento de sentença é suscetível de causar dano grave ou de difícil ou incerta reparação à agravante. Nesse sentido: “(...) I. De acordo com o artigo 525, § 6o, do Código de Processo Civil, a atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença está adstrita aos seguintes requisitos: a) pedido do impugnante; b) relevância da fundamentação; c) perigo de dano; e d) garantia da execução mediante penhora, depósito ou caução. II. As exigências estipuladas no artigo 525, § 6o, do Código de Processo Civil, são cumulativas, de sorte que, à falta de qualquer delas, não se pode agregar efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença. III. A simples garantia do juízo, sem nenhuma ponderação quanto aos demais requisitos legais, não legitima a suspensão do cumprimento de sentença por força da impugnação apresentada pelo executado. (...)” (Acórdão 1196335, 07049464120198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 17/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já em relação ao alegado excesso, a sua verificação demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração de prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator